Tribunal: TJPA
Processo: 0839462-70.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839462-70.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, LUCIA VANIA XAVIER CORDEIRO

APELADO: LUCIA VANIA XAVIER CORDEIRO, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÕES CÍVEIS DO BANPARÁ S/A E DA CONSUMIDORA. DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REJEITADO. MÉRITO. DESCONTOS ALÉM DA MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30%. SERVIDORA PÚBLICA. ART. 126, CAPUT, LEI ESTADUAL Nº
5.810/1994 REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº. 2.071/2006.
VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11º, CPC E TEMA 1059 DO STJ. HONORÁRIOS E CUSTAS SOMENTE AO BANPARÁ S/A. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADEVISO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Estado do Pará S/A em recurso de apelação e por Lúcia Vânia Xavier Cordeiro em recurso adesivo contra sentença que, em ação de readaptação contratual cumulada com danos morais, readequou os descontos referentes a empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta da autora. A sentença indeferiu pedidos de restituição em dobro e de danos morais. O Banpará S/A alegou ausência de excesso nos descontos e culpou a autora pelo endividamento. Por sua vez, a autora, em recurso adesivo, pleiteou a restituição em dobro, fixação de danos morais e majoração de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) Aferir se os descontos ultrapassaram o limite de 30% previsto legalmente.

(ii) Definir se há direito à restituição em dobro dos valores descontados em excesso.

(iii) Examinar se os descontos abusivos ensejam a condenação em danos morais.

(iv) Analisar a majoração de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O limite consignável de 30% dos rendimentos líquidos, previsto no art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/94, visa preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. No caso, os descontos realizados ultrapassaram o limite legal, causando desequilíbrio contratual e prejuízo à subsistência da autora, conforme demonstrado nos contracheques e extratos contábeis anexados aos autos.

4. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a cobrança indevida de valores pelo Banpará S/A enseja restituição em dobro, haja vista que não houve engano justificável, configurando negligência na prestação do serviço.

5. Os descontos abusivos, que comprometeram o sustento da autora e a obrigaram a judicializar a demanda, configuram violação à dignidade humana e geraram dano moral
in re ipsa
. Arbitrada indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Com base no art. 85, § 11º, do CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal. Retifica-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, atribuindo-se ao Banpará a responsabilidade integral pelas custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação do Banpará conhecido e improvido. Recurso adesivo da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

A. Os descontos relativos a empréstimos consignados não podem ultrapassar 30% dos rendimentos líquidos, sob pena de violar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

B. A cobrança indevida acima do limite legal enseja a restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

C. Descontos abusivos que comprometem o sustento do consumidor configuram dano moral, sendo devida a correspondente reparação.

D. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é aplicável nos casos de improvimento integral do recurso, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

à apelação do Banpará e conhecer e conceder provimento ao recurso adesivo de Lúcia Vânia Xavier Cordeiro,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

44ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público no dia 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Banco do Estado do Pará S/A e por Lúcia Vânia Xavier Cordeiro em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de readaptação contratual cumulada com danos morais e tutela de urgência contra o Banpará S/A, devido descontos em folha de pagamento de empréstimos consignados além do limite legal de 30% da conta da autora.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, o Banpará S/A afrontou os princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial, devido ter descontado as parcelas dos empréstimos consignados em valor mensal superior a 30% do limite legal. Dessa forma, fora readequado o desconto até 30% de remuneração bruta da autora, devendo o saldo devedor ser pago em tantas parcelas quantas bastem à quitação do débito, mantendo-se as demais cláusulas contratadas, onde os pleitos de restituição em dobro e de dano moral foram improcedentes.

Irresignados, o Banco do Estado do Pará S/A e Lúcia Vânia Xavier Cordeiro interpuseram apelação e recurso adesivo, respectivamente. O Banpará S/A aduziu reforma da sentença, visto que os descontos dos empréstimos consignados não superavam o valor de sua margem consignável, posto que a redução do salário da autora ocorrera somente em ABRIL/2019, pela culpa exclusiva da autora pelo endividamento ativo, pela presença de validade do negócio jurídico e, por fim, pela proporcionalidade na fixação do ônus da sucumbência. Já a apelante pleiteou a restituição em dobro dos valores cobrados em excesso, pela fixação de indenização por danos morais e, por fim, pela majoração dos honorários sucumbenciais em 20% em favor da DPE/PA.

Em sede de contrarrazões, Lúcia Vânia Xavier Cordeiro se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal. Já o Banpará S/A deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar em contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo art. 178, CPC em relação ao recurso adesivo de Lúcia Vânia Xavier Cordeiro e pelo conhecimento e provimento recurso de apelação do Banpará S/A.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o Banpará S/A alegou
nulidade da sentença devido decisão fundada em valores jurídicos abstratos
. Vejamos.

Segundo o art. 489, § 1º, I do CPC,
“não se considera fundamentada a sentença que se limita a reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa decidida”.
O magistrado pode determinar de forma fundamentada a sua decisão em dados e em provas carreadas aos autos, visto o princípio do livre convencimento motivado.

No caso em questão, o magistrado analisou os contratos (ID 11738624 e ID 11738625) e os contracheques da autora (ID 11738624 e ID 11738625) e verificou que os descontos ultrapassaram o limite de 30% dos vencimentos da autora, como estipulado no art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/94. Nesse ínterim, fora violado os princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial, readequando os limites para até 30% dos vencimentos (ID 12168602).

Dessa forma, o magistrado analisou os documentos juntados aos autos e fundamentou de forma escorreita, sem nenhum tipo de tese abstrata ou que não coadunasse com o caso em questão.

Sobre o tema, colaciono decisão do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM FACE DE AÇÃO COLETIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA –
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEMANDA REPETITIVA – INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO COLEGIADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ESCOADO – CONTRARIEDADE À COISA JULGADA NÃO VERIFICADA – IMUTABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º- F DA LEI 9.494/97 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação deve ser afastada, pois não é necessário que o julgador trate exaustivamente das matérias levadas aos autos pelas partes, bastando que ele justifique as razões que formam seu convencimento. Portanto, a fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentos, não se podendo falar em violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, tampouco em enquadramento em qualquer das figuras do § 1º do art. 489 do CPC.

(...)

(STF - ARE: 1198498 MS - MATO GROSSO DO SUL, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data de Publicação: DJe-075 11/04/2019). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

O ponto nodal da presente demanda é aferir se ocorrera descontos além da margem consignável na folha de pagamento da autora, em decorrência de empréstimos consignados celebrado com o Banpará S/A.

O
empréstimo consignado

é uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento
ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas. Sobre este assunto, tratando-se o autor ser servidor público, mister ressaltar o que preceitua o art. 126, caput da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

É cediço, portanto, que os descontos relativos a
créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 30%
(trinta por cento) da remuneração do contratante.

No caso em questão, Lúcia Vânia Xavier Cordeiro é servidora pública e realizara dois contratos de empréstimo consignado com o Banpará de nº 4854606 (ID 12168579) no valor de R$ 39.005,23, em 120 parcelas mensais de R$ 922,94. E o segundo contrato de nº 4148191 (ID 12168580) no valor de R$ 5.013,52, em 100 parcelas mensais de R$ 133,72. De acordo com os contracheques juntados, a autora recebia em FEVEREIRO/2019 o valor bruto de R$ 3.240,20, com a gratificação de tempo integral no
quantum
de R$ 579,07, porém, esse valor foi retirado por ter se aposentado. Assim, no mês de MARÇO/2019 recebeu bruto R$ 2.429,22 e em ABRIL/2019 o valor bruto de R$ 2.448,24.

Nesse ínterim, a autora realizara dois empréstimos consignados enquanto ainda recebia o salário de R$ 3.240,20, porém, por conta da retirada da gratificação de tempo integral, afetou o bruto, pois o valor diminuiu e consequentemente a margem consignável. Ao analisar os Extratos Contábeis (ID 12168597) constato que os descontos dos
empréstimos consignados ultrapassaram o limite de 30% dos vencimentos da apelada, conforme jurisprudência do STJ, haja vista que o desconto deve incidir sobre os rendimentos líquidos
(rendimento bruto menos os descontos legais obrigatórios com INSS, IR e outros, como plano de saúde coparticipativo).

Dessa forma, o valor retido totalizou R$ 1.056,66, prejudicando o sustento da autora,
sendo o limite consignável de R$ 591,66 (quinhentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos).

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL.
NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Hipótese em que "a tese recursal defendida no apelo nobre não questiona a aplicação das astreintes, mas apenas o valor da multa diária estabelecida. Logo, houve preclusão do debate sobre cabimento da medida, restando apenas o questionamento a respeito da correção do quantum, matéria não abarcada pela afetação do REsp 1.474.665/RS" (AgInt no AREsp 900.872/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.11.2016).

2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.

3. In casu, o Tribunal de Justiça assentou que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável, "porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está com perda visual e que se não tratado corretamente, pode ocasionar cegueira, bem como que este pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento"(fl. 127, e-STJ). Assim, não se mostra excessiva, a ensejar a sua revisão pelo STJ, nos termos da sua Súmula 7.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"
(STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".
(AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). (GRIFO).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR.
LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de
empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor.

Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). (GRIFO).

Sobre os
limites de 30% sob os vencimentos líquidos
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação revisional de contratos bancários cumulada com obrigação de fazer c.c. limitação de descontos. Parcial procedência, determinada a limitação dos descontos relativos aos empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos do autor, denegado o pleito de revisão das taxas de juros.

Empréstimo consignado. Autor aposentado.
Descontos que, considerando-se os documentos juntados pela própria instituição financeira, superam o limite legal, que, após a edição da Lei nº 14.431/22, é de 35%. Observância do princípio da dignidade da pessoa humana, norma-matriz de cunho constitucional. Precedente.
Sentença retificada apenas para majorar o limite dos descontos de 30% para o importe de 35% dos rendimentos líquidos (rendimentos brutos menos os descontos legais obrigatórios com INSS e IR) do autor. Empréstimos com desconto em conta corrente.
Descabida a aplicação analógica da limitação dos empréstimos consignados àqueles com débito em conta corrente. Entendimento consagrado em precedente vinculante – Tema 1085. Limitação afastada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10312305820228260071 Bauru, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 02/06/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.

I- ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. As instituições financeiras têm a obrigação legal de consultar a margem consignável antes da concessão dos empréstimos para consignação em folha de pagamento, de modo que não há que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo.

II- LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. O STJ firmou entendimento no sentido de que os descontos em folha de pagamento, decorrentes de empréstimo consignado, devem obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido dos aposentados/servidores públicos, conforme previsão normativa inserta na Lei estadual nº 16.898/10, objetivando-se, em respeito ao princípio da razoabilidade, o equilíbrio entre os objetivos do contrato e a natureza alimentar do salário ou aposentadoria, preservando-se a dignidade da pessoa.
A suspensão ou limitação dos descontos e a vedação à inscrição nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito é válida, em casos similares ao dos autos, por não configurar chancela à inadimplência, ou mesmo moratória ou remissão, permanecendo hígido o direito de crédito, pois nada impede que a instituição financeira credora promova a cobrança pelos meios legais, podendo cobrar o saldo remanescente à medida que a margem de crédito for liberada. Precedentes dessa Corte.

III- VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA. Na hipótese, como a presente, em que a pretensão inicial não traduzir proveito econômico objetivamente mensurável, autoriza-se a estipulação do valor da causa em quantia simbólica. Precedentes do TJGO.

IV- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou em que for baixo o valor da causa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO 54117789420218090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023). (GRIFO).

Nesse ínterim,
ocorrera violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, posto não ter sido respeitado o mínimo existencial à apelada
, demonstrando o desequilíbrio contratual. Assim, considerando que a limitação dos descontos em folha de pagamento imposta aos empréstimos consignados não foi devidamente respeitada pela instituição bancária, vislumbro abuso frente a cobrança das parcelas mensais dos empréstimos consignados em apreço.
Assim, mantenho a readequação das parcelas dos empréstimos em até 30% do limite consignável dos rendimentos líquidos da autora.

Ademais, outro ponto é sobre a restituição em dobro dos valores excedentes descontados do salário da autora. Vejamos.

De acordo com o artigo 42, parágrafo único do CDC:

Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
(GRIFO).

E o artigo 940 do CPC aduz que:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso,
o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. (GRIFO).

Nesse ínterim, como ocorrera cobrança além do limite legal pelo Banpará S/A, é objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Restando demonstrado nos autos que o Banpará S/A procede com desconto indevido de ativos financeiros da apelante, ao promover a cobrança de parcelas de empréstimos consignados acima do limite legal da margem consignável,
patente o dever de ressarcir os valores descontados em excesso
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS.
DÉBITO DO VALOR DAS PARCELAS DIRETAMENTE DA CONTA BANCÁRIA, NA QUAL RECEBE SUA PENSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PRÉVIO AJUSTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS, À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS ACIMA DO LIMITE DE 30%.
Nos empréstimos consignados, não há óbice a que as partes estabeleçam que o pagamento das parcelas seja debitado diretamente da conta bancária. Porém,
somente podem ser descontados valores que não interfiram na sua subsistência.
No presente caso, os valores descontados da recorrida foram superiores a 41,67% de seus vencimentos, muito acima dos 30% permitidos por lei. Empréstimos consignados celebrados à luz do Decreto nº 60.435/14. A limitação de desconto a 30% dos vencimentos da recorrida visa tão somente garantir sua subsistência e a de sua família, diante do caráter indiscutivelmente alimentar do crédito lançado em sua conta corrente e não afasta a obrigação decorrente de contratos regularmente firmados.
Devida a restituição dos valores cobrados superiores ao previsto em lei, bem como, limitação de desconto mensal da autora percentual não superior a 30% dos seus vencimentos, proibindo ainda a instituição financeira da inserção dos dados da recorrida em órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento de valor mensal que supere o referido percentual.
Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 00004762220168260602 SP 0000476-22.2016.8.26.0602, Relator: Karla Peregrino Sotilo, Data de Julgamento: 03/02/2017, 1ª Turma, Data de Publicação: 07/02/2017). (GRIFO).

CIVIL. CONSUMIDOR.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTËNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO SUPOSTAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA. FRAUDE SUSCITADA. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA QUANTO AO DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 18. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS DAS PARCELAS, SEM A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO, PELO CONSUMIDOR, DO VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO. EFETIVO PREJUÍZO CAPAZ DE ENSEJAR A NULIDADE DO CONTRATO DE MÚTUO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS ESTAMPADAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 14). DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A discussão acerca da validade de contrato de empréstimo consignado deve ser analisada à luz das disposições da Lei Consumerista, por se tratar de relação de consumo (artigos 2º e 3º), devendo-se assegurar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mediante a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

2. Com análise dos documentos anexados aos autos foi observado que o banco apelado apesar de ter juntado aos autos o contrato devidamente assinado, não demostrou a efetivação do depósito do valor contratado em favor do apelante.

3. Incidência da Súmula nº 18 desta Corte, segundo a qual “A ausência de comprovação pela instituição financeira da transferência do valor do contrato para a conta bancária do consumidor/mutuário, garantidos o contraditório e a ampla defesa, ensejará a declaração de nulidade da avença, com os consectários legais”.

4. Consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, somente se eximindo da sua responsabilidade quando demonstra a inexistência de vício, ou que a culpa é do consumidor ou de terceiro, o que,
in casu
, não ocorreu.

5. Resta destacar que, para a repetição do indébito (devolução em dobro), não é necessário a comprovação do dolo (má-fé), sendo a culpa/negligência da instituição financeira suficiente para ensejar a devolução em dobro das quantias descontadas. Aos bancos impõe-se a verificação detida das informações que lhes são trazidas, tendo em vista o inerente risco decorrente de suas atividades. Desse modo, caracterizada a negligência (culpa) da instituição bancária, que efetua descontos em benefício previdenciário sem as cautelas necessárias, cumpre a ela restituir em dobro os valores recebidos indevidamente
.

6. É fato suficiente para ensejar danos morais passíveis de reparação o desconto indevido de valores em benefício previdenciário, por parte da instituição financeira, decorrente de contrato de empréstimos fraudulento, mormente por tratar-se de dedução efetuada em verba de caráter alimentar.

7. Apelação conhecida e provida.

(TJ-PI - Apelação Cível: 0800396-95.2020.8.18.0088, Relator: José Francisco Do Nascimento, Data de Julgamento: 24/02/2023, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL). (GRIFO).

Dessa forma,
a autora deverá receber em dobro o valor cobrado em excesso
, o qual será apurado na fase de liquidação de sentença.

Outro ponto a ser debatido é
em relação aos danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, fora comprovado os descontos além do limite legal de 30% dos rendimentos líquidos da autora, sendo pessoa idosa e que necessitou judicializar a causa para garantir o mínimo existencial para sobreviver. Além disso, a reparação civil deve compensar o dano, punir o ofensor e desmotivar a conduta lesiva, pois gerou frustração e ultrapassou o mero aborrecimento da autora.
Dessa forma, aplico indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTRATADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I) A conduta lesiva da instituição requerida, que levou o requerente a experimentar descontos mensais em seu benefício previdenciário, caracteriza danos morais
in re ipsa
e gera o dever de restituir os valores indevidamente descontados.

II) Por um critério de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto.

III) Se a requerida não junta, com a contestação, o suposto contrato que legitimaria os atos de desconto no benefício previdenciário do autor, há de devolver os valores descontados indevidamente, devendo fazê-lo em dobro, eis que, se contrato não existiu, nada legitimaria referidos descontos, agindo, assim, com má-fé, estando sujeito às sanções do art. 42 do CDC.

IV) Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - AC: 08017546120208120024 MS 0801754-61.2020.8.12.0024, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021). (GRIFO).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Por fim, em
relação a majoração dos honorários sucumbenciais
, vejamos.

De acordo com o art. 85, §11º, CPC, aduz que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ademais, há o
Tema Repetitivo 1059
, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a
majoração de honorários sucumbenciais
no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, §11º, CPC,
só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento do recurso
. A regra legal fortalecer os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito.

No caso em questão, o magistrado já aplicara a quantia exata dos 10% sobre o valor da causa, o qual de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nesse ínterim, como o recurso do Banpará S.A. está conhecido e improvido,
cabe majoração dos honorários sucumbenciais,
onde acresço 5% (cinco por cento) à verba honorária fixada,
totalizando 15% (quinze por cento) do proveito econômico, em favor da DPE/PA.

Além disso, retifico os honorários sucumbenciais recíprocos aplicados na sentença, visto o total improvimento do recurso do Banpará e o total provimento do recurso adesivo da autora.
Dessa forma, os honorários e demais custas recaem somente ao Banpará S/A.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Banpará S/A.
Já em relação ao recurso adesivo de Lúcia Vânia Xavier Cordeiro, conheço e concedo provimento
, condenando o Banpará S/A a restituição em dobro dos descontos excedentes a 30% do limite legal dos empréstimos consignados, a serem calculados em fase de liquidação de sentença. Ademais, pela indenização em danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora.

Por fim, em relação aos
honorários sucumbenciais, de acordo com o art. 85, §11º, CPC e o

Tema 1059 do STJ, majoro para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação ao Banpará S/A.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2024